Tribunal: TJDFT
Processo: 0726227-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726227-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALTEMIR RODRIGUES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0703639-87.2022.8.07.0019, indeferiu o pedido de inscrição do nome do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e no cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD (ID. 73456409; ID. 238364142 – na origem). Em suas razões recursais (ID. 73453207), o exequente/agravante, inicialmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, por entender que estariam presentes os requisitos exigidos pela lei. Menciona que não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor, e como última alternativa requereu a indisponibilidade dos bens do executado via CNIB e a inclusão do nome do devedor na plataforma SERASAJUD. Alega que é pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais nos termos do art. 139 do Código de Processo Civil. Entende que o deferimento da restrição via sistema CNIB é uma forma de alcançar a satisfação do débito exequendo. Sustenta que a inclusão do nome do executado no SERASAJUD deve ser determinada pelo Juízo, não cabendo ao exequente proceder com essa anotação de forma extrajudicial. Ao final, requer “a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para que haja a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento da restrição de bens pelo sistema CNIB e a inclusão do nome dos executados no SERASAJUD”. No mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID. 73458454). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de que “o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos”. Quanto ao ponto, oportuno consignar que o simples pedido do exequente de inscrição do nome do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e no cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD – objeto do agravo de instrumento – ainda que seja deferido pelo Tribunal, não terá o condão de afastar eventual prescrição que possa ser reconhecida em sentença. Ademais, cabe destacar que o Código de Processo Civil, no artigo 921, §3o, condiciona o desarquivamento dos autos à efetiva localização de bens penhoráveis do devedor. Outrossim, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização da pesquisa ao sistema SISBAJUD, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora